Tribunal: TJMT
Processo: 1023307-76.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023307-76.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 201.866.901-00 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

– MERA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA DE QUALQUER DESCONTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

Como é cediço, para que seja reconhecido o dano moral indenizável, é necessário demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou forte abalo psíquico.

Na hipótese, n
ão há caracterização de dano moral passível de indenização, eis que apesar de ter sido considerada inválida a reserva de margem consignável, não houve qualquer desconto no benefício previdenciária da parte autora ou qualquer demonstração de dificuldade em obtenção de crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ MARQUES DE OLIVEIRA
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Materiais e Danos Morais
ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na Inicial, tão somente, para declarar a ilegalidade da reserva de margem.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que faz jus à indenização por dano moral, tendo em vista que ficou impedido de contratar outros empréstimos em virtude da ausência de margem consignável.

Ressalta que o
Apelado merece uma condenação bastante elevada, para que sirva como reprimenda e que não volte a cometer a mesma reprovável conduta.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma parcial da sentença.

Contrarrazões no ID. 132073264.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
JOSÉ MARQUES DE OLIVEIRA
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Materiais e Danos Morais
ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A.
alegando que, sem sua solicitação/autorização,
a instituição financeira providenciou a reserva de margem consignável – RMC, no valor de R$ 41,22 (quarenta e um reais e vinte e dois centavos) identificada como contrato n.o 20170302526134435000.

Aduziu que
desconhece essa contratação, que os atos praticados pelo Banco Apelado são ilegais e lhe trouxeram dissabores, razão pela qual requereu
indenização por danos morais.

Após contestação (ID. 132073244) e Réplica (132073248), o Juiz singular julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na Inicial, tão somente para declarar a ilegalidade da reserva de margem.

A sentença deu azo à interposição deste Apelo por
JOSÉ MARQUES DE OLIVEIRA
, no qual
sustenta que faz jus à indenização por dano moral, tendo em vista que ficou impedido de contratar outros empréstimos em virtude da falta de margem consignável.

Cinge-se a controvérsia em aferir se ao promover reserva da margem consignável ao Autor/Apelante o Banco Apeçado praticou ato ilicito que enseja o dever de indenizar por danos morais.

Como é sabido, o Código Civil em seus artigos 186 e 927 prevê o direito à reparação do dano proveniente de ato ilícito, ainda que exclusivamente moral, mediante a comprovação de três requisitos: dolo ou culpa do agente; existência de dano e relação de causalidade entre o comportamento do agente e o dano causado.

Na hipótese, é incontroverso que sobre o benefício previdenciário recebido pela Autora/Recorrente incide reserva de margem consignável.

Todavia, apesar das alegações vertidas na inicial, não houve efetivo desconto dos valores objeto da reserva.

Do mesmo modo, não houve comprovação nos autos de que a parte autora teve negada a concessão de empréstimo por outra instituição em razão dessa reserva de margem consignável.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – MERA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CANCELAMENTO DO CONTRATO ANTES DA DATA PROGRAMADA PARA O PRIMEIRO DESCONTO – INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL – RECURSO DO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Tendo em vista que o contrato de empréstimo foi cancelado antes da data programada para o primeiro desconto, torna-se impossível qualquer desconto no beneficio previdenciário da parte apelante.

II – Nesse sentido, impossível à aplicação do dano material ou moral, razão pela qual a sentença de piso deve ser mantida.

III - Por fim, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de R$ 3.000,00 (três mil), dispensando sua exigibilidade em razão da existência da concessão da assistência judiciaria gratuita. (TJMT. 1052218-81.2020.8.11.0041, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - DESCONTOS - NÃO REALIZAÇÃO - DIREITO DA PERSONALIDADE - PROVA DE VIOLAÇÃO - INEXISTÊNCIA - DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. Não há caracterização de dano moral quando, a despeito da invalidade da reserva de margem consignável em benefício previdenciário recebido pela autora, não há comprovação da violação à direito da personalidade desta, diante da não realização de efetivo desconto e da não demonstração de dificuldade em obtenção de crédito. (TJMG - AC: 10000191617679001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 28/05/2020, Data de Publicação: 04/06/2020).

Importante destacar que os danos morais indenizáveis devem ser ressalvados para as hipóteses mais graves, suficientes para violar os direitos de personalidade, tais como a dignidade, intimidade, honra, imagem, vida privada, etc. (art. 5o, incisos V e X, da CF/88), ou seja, nas situações em que as circunstâncias do caso concreto extrapolam os limites do mero aborrecimento, o que não é o caso.

Assim, não demonstrada efetiva lesão a direito da personalidade da Apelante, deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido inicial de condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais à Autora.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recuso
e mantenho incólume a sentença vergastada.

Por fim, t
endo em vista que os honorários advocatícios foram arbitrados de forma
pro rata
na instância
a quo
, fixo a verba honorária recursal em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 1.o e 2.o, do CPC, a serem pagos pela Recorrente ao causídico do Banco Recorrido, observadas as benesses do art. 98, § 3.o, da Lei de Ritos, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022